Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-48.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO OBJETIVANDO A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INADMISSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE EM CRIME COMUM E CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE – CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA FINS DE PROGRESSÃO – ART. 112, INC. VI, ALÍNEA 'A' DA LEI

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO OBJETIVANDO A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INADMISSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE EM CRIME COMUM E CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE – CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA FINS DE PROGRESSÃO – ART. 112, INC. VI, ALÍNEA 'A' DA LEI 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 - REVOGAÇÃO DO ART. 2o, §2o, DA LEI 8.072/1990 QUE PREVIA A FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA FINS DE PROGRESSÃO – APLICAÇÃO DA REGRA MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.